Tribunal: TJDFT
Processo: 0740430-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740430-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: SUELI DIAS BETTIO BERTOCCO D E S P A C H O Em contrarrazões, a parte apelada requereu a aplicação das penalidades impostas ao litigante de má-fé, nos termos dos artigos 77, inciso II e 80, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil (ID 27656182). Dessa forma, intime-se a parte contrária para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à preliminar suscitada, nos termos do art. 1.009, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora